Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de denunciação da lide para incluir no polo passivo e estipulante de plano de saúde. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO. Ao apresentar contestação, a agravante formulou pedido de denunciação da lide para incluir COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAÍ LTDA no polo passivo por ser a “empresa estipulante” do contrato coletivo do plano de saúde e, portanto, “possui diversas responsabilidades junto aos seus beneficiários”. A denunciação da lide foi indeferida, sob o fundamento de que “a ré não formulou pedido de condenação regressiva em face da estipulante” e, ainda, porque “a pretensão consiste em obrigação de fazer e não há, em relação à natureza dessa obrigação, a previsão de exercício de direito regressivo”. Nas razões recursais, a agravante alegou que a controvérsia “se funda no atraso de envio da notificação prévia ao agravado, beneficiário do contrato, acerca da não renovação do contrato pela agravante, intimação essa de responsabilidade da empresa supracitada, estipulante do contrato firmado entre as partes”. Acrescentou ter notificado “a estipulante acerca da não renovação do contrato” mas ela não repassou a informação aos beneficiários. Portanto, “deve integrar o polo passivo da demanda principal para responder aos seus termos e eventuais condenações”. Requereu a “concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que seja deferida a denunciação da lide, com o chamamento da denunciada para integrar o polo passivo da demanda principal” e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e deferir em definitivo a denunciação da lide. Preparo regular sob ID 57388675. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A denunciação da lide é uma modalidade de intervenção de terceiros destinada ao exercício de direito de regresso fundado em lei ou contrato. No caso em apreço, a ré não formula pedido de condenação regressiva em face da estipulante do contrato de seguro saúde - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAÍ LTDA - CAPUL, CNPJ no 25.834.847/0001-00), mas tão somente aponta eventual solidariedade entre as empresas e a necessidade de que a estipulante também figurasse no polo passivo. Extrai-se, assim, que não se trata de hipótese em que se admite a denunciação da lide, notadamente porque a pretensão consiste em obrigação de fazer e não há, em relação à natureza dessa obrigação, a previsão de exercício de direito regressivo. Ademais, caso a ré suporte eventual condenação e entenda que deverá ser ressarcida pela estipulante, poderá ajuizar ação própria para essa finalidade. Ante o exposto, não recebo a denunciação da lide.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no exercício do seu poder regulamentador do mercado de planos de saúde, editou a Resolução Normativa n. 557, de 14 de dezembro de 2022, em que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual e dispõe sobre os instrumentos de orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde. No caso dos autos, trata-se de plano de saúde coletivo por adesão, figurando a agravante como operadora e a denunciada como entidade de caráter profissional. Neste sentido, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.680.045, reafirmou a aplicação do CDC aos planos de saúde coletivos. Nessa esteira, em 17/4/2018, foi publicada a Súmula 608 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Diante disso, há que se reconhecer a impossibilidade da denunciação da lide no presente caso, considerando a natureza da relação consumerista, nos termos do art. 88 do CDC, conforme pacífico entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEIS DE VENDAS EM CARTÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, cliente do Banco Réu, contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. 2. A despeito de o Autor ser pessoa jurídica com atuação no comércio, o serviço bancário foi por ele contratado como consumidor final, razão pela qual aplicável ao caso o art. 88 do CDC, que veda a denunciação da lide. 3. Os documentos juntados aos autos demonstram a atuação diligente do Banco para descobrir a causa do problema (bloqueio de recebíveis decorrentes de vendas com cartão de crédito e alteração de domicílio bancário), bem como para tentar solucioná-lo. 3.1. Ficou demonstrado nos autos que os recursos das vendas aparecem como "bloqueados" desde o relatório emitido pela Rede Itaú de cartões. 3.2. Outrossim, tem-se cópia de conversa entre as partes, não impugnada pelo Apelante, em que este afirma que já recebeu da Rede de Cartões os valores bloqueados. 4. Não há razão para imputar qualquer responsabilidade civil ao Apelado, vez que não comprovado ato ilícito cometido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, tampouco conduta com o condão de gerar responsabilidade civil objetiva. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1818804, 07175982520228070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46